Tribunal: TJDFT
Processo: 0746362-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei n. 13.964/2019 deu nova redação ao artigo 112, da Lei de Execuções Penais, estabelecendo em seus incisos I e II, como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito cometido sem violência ou grave ameaça, o resgate da fração de 16% (dezesseis por cento) da pena para o apenado primário, e 20% (vinte por cento) para o reincidente na prática de crime sem violência ou grave ameaça.

2. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução, e não sopesada isoladamente para cada pena. Assim, se configurada a reincidência quanto a um dos crimes em execução, o apenado deve ostentar tal condição em relação a todas as demais execuções penais, a impedir a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime prevista no inciso I do artigo 112 da LEP (16% da pena) quanto aos crimes comuns, ficando mantida a fração de 1/6 (um sexto).
3. Agravo conhecido e desprovido.